Tribunal: TJSP
Processo: 2085709-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela que objetivava a condenação do réu à exclusão da restrição em nome do autor perante o cadastro SCR do Banco Central do Brasil - O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela que objetivava a condenação do réu à exclusão da restrição em nome do autor perante o cadastro SCR do Banco Central do Brasil - O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida.

Recurso não provido.